Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. LESÃO CORPORAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as declarações da ofendida se mostram contraditórias, a suscitar dúvida razoável sobre a ocorrência do crime de ameaça, a absolvição e medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, se o réu é reincidente.
3. Apelações conhecidas e desprovidas.